Tribunal: STF
Processo: ARE 1499792
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE GPS. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 17 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. ATIVIDADE RURAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR URBANO. RECOLHIMENTO DAS EXAÇÕES EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO. VIABILIDADE DE QUITAÇÃO PARA QUE TAIS PERÍODOS INTEGREM O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.



    1. Com a revogação do artigo 59 do Decreto nº 3.048/99, promovida pelo Decreto nº 10.410/2020, o INSS expediu o Comunicado DIVBEN3 nº 02/2021, passando a entender que as contribuições recolhidas em atraso a partir de 01/07/2020 não poderiam ser consideradas para fins de cálculo do tempo de contribuição em 13/11/2019, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, ou seja, não poderia ser computado para fins de aplicação do pedágio.



    2. A mencionada revogação do artigo 59 do Decreto nº 3.048/99, no entanto, não possui o condão de modificar um direito que encontra amparo na lei (artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91) e que não foi alterado pela referida Emenda Constitucional. Com efeito, a mera existência de contribuições em atraso, não é óbice para a concessão da aposentadoria pretendida, uma vez preenchidos os requisitos hábeis.



    3. Mantida a sentença que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora reabra o processo administrativo, emita GPS do período campesino a ser indenizado, sem a incidência de juros e multa e considere referido interregno como tempo de contribuição, inclusive para fins de aferição do direito ao benefício pelas regras anteriores e transitórias da EC 103/2019.



    4. É possível considerar-se como tempo de contribuição aqueles períodos cuja contribuição foi inferior ao mínimo legal, na forma do artigo 29, inciso I, da EC 103/2019, que dispôs expressamente sobre a viabilidade de complementação da exação, de forma a alcançar o limite mínimo exigido. Precedentes deste Tribunal.



    5. O INSS não possui interesse recursal quanto aos efeitos financeiros da condenação, eis que esta discussão não foi objeto da lide, tampouco de apreciação pela sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º e 17, II da EC 103/2019, e o 5º, XXXVI, LIV, LV, 93, IX e 195, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Com efeito, de acordo com a redação dos artigos Leis nº 8.212/1991 e 8.213/1991, é possível o reconhecimento e averbação de tempo de serviço rural exercido a partir de 1º/11/1991, ressalvada a indispensabilidade do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias para obtenção de benefícios, na forma do artigo 39, inciso II, da Lei 8.213/1991. A Emenda Constitucional nº 103/2019, por sua vez, não trouxe qualquer inovação quanto à matéria telada.



    Sabe-se que o contribuinte individual é o responsável pelo recolhimento de suas contribuições e que o pagamento destas é fator constitutivo do direito ao cômputo do respectivo tempo de contribuição, mas é certo também que o exercício da atividade sujeita à filiação obrigatória gera em favor do segurado o direito subjetivo de recolher, ainda que em atraso, as contribuições previdenciárias, direito este que se incorpora ao seu patrimônio jurídico.



    Assim, é necessário fazer essa distinção entre o direito a apropriar-se do período laborado e computá-lo para fins previdenciários mediante o pagamento das respectivas contribuições, ainda que em atraso, e os efeitos financeiros desse fato, que somente podem operar após o efetivo recolhimento das contribuições. Frise-se que o artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91 considera devida a aposentadoria a partir da data de entrada do requerimento, uma vez preenchidos os requisitos. [...]



    Em verdade, o que se verifica é que a autoridade coatora se equivocou na interpretação do novo Regulamento da Previdência Social e buscou sobrepujar o teor de ato normativo, na forma interpretada, em detrimento do disposto em normas legais e constitucionais.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “ não se afigura razoável que o Segurado verta contribuições que podem ser simplesmente descartadas pela Autarquia Previdenciária” (REsp 1.554.596/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Mai Filho, DJU 11.12.2019).



    Assim, o direito ao cômputo de período rural posterior a 31.10.1991 e indenizado, na aposentadoria por tempo de contribuição, é incontroverso. [...]



    Com efeito, no que diz respeito à questão da contagem do tempo indenizado, cabe lembrar que o INSS sempre considerou a constituição do direito no momento do exercício do labor e condicionou o cômputo do período à indenização.



    Com fundamento legal no artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91, ainda vigente, considerava-se devida a aposentadoria a partir da data de entrada do requerimento, desde que preenchidos os requisitos, não configurando óbice, por si só, a existência de débitos de contribuições em atraso. [...]



    Dessa forma, correta a sentença que concedeu a segurança pleiteada, para determinar que a autoridade coatora reabra o processo administrativo, emita GPS do período campesino a ser indenizado (posterior a 31-10-1991), sem a incidência de juros e multa, considere referido interregno como tempo de contribuição, inclusive para fins de aferição do direito ao benefício pelas regras anteriores e transitórias da EC 103/2019, bem como emita as guias para complementar as contribuições cujos salários-de-contribuição forem inferiores ao salário mínimo vigente no período.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.206.699/PA - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 18/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.118.213/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/9/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente